Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-30.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-30.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDIANE CARVALHO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INUNDAÇÃO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por pessoa física em face de concessionária de serviço público, em razão de inundação residencial supostamente causada por cheia anormal do Rio de Contas, decorrente da abertura abrupta da Barragem da Pedra. Sentença de parcial procedência, com condenação apenas por danos morais. Apelações interpostas por ambas as partes.

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas são:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(ii) se é caso de ilegitimidade passiva da CHESF e de denunciação da lide ao Município;

(iii) se está configurada a responsabilidade da concessionária pelo evento danoso;

(iv) se há elementos suficientes para majoração da indenização por danos morais;

(v) se foram comprovados os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, por estar o processo devidamente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. Inexistente a ilegitimidade passiva da CHESF, concessionária responsável pela gestão da usina e da barragem, cuja atividade é de risco.

5. Incabível a denunciação da lide ao Município, sem prejuízo do direito de regresso em ação própria.

6. Configurada a responsabilidade objetiva da CHESF pela inundação da residência da autora, diante de falha na gestão da defluência da barragem, conforme precedente da Terceira Câmara Cível no julgamento da Ap. Cív. n. 8000104-88.2023.8.05.0144.

7. Majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, diante da gravidade do episódio e das circunstâncias pessoais da vítima.

8. Manutenção da improcedência do pedido de danos materiais, por ausência de prova mínima.

9. Benefício da gratuidade de justiça concedido em primeiro grau mantido e estendido à instância recursal, nos termos do art. 98, § 5º, do CPC.

10. Majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da ré CHESF não provido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para majoração dos danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Responde objetivamente a concessionária de serviço público pelos danos decorrentes de falha na gestão da defluência de barragem, que ocasiona inundação de imóvel residencial.

2. A ausência de comprovação mínima dos danos materiais impede o acolhimento do pedido indenizatório respectivo.

3. A indenização por dano moral deve refletir a extensão do abalo e a função pedagógica da condenação, sendo passível de majoração em grau recursal quando fixada em valor irrisório."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, §6º; CPC, arts. 355, I; 370; 371; 85, §11; 98, §5º; CDC, art. 14; Lei nº 12.334/2010, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Ap. Cív. nº 8000104-88.2023.8.05.0144, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 15/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000276-30.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes
CLEIDIANE CARVALHO SANTOS e outros
e como apelados
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator